Tribunal: TJMT
Processo: 1019975-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019975-13.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (EMBARGADO), CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO - CPF: 643.773.349-72 (EMBARGADO), MARCOS HENRIQUE MASCARELLO - CPF: 913.175.769-34 (EMBARGADO), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (EMBARGADO), EDUARDO ANTONIO MASCARELLO - CPF: 722.629.829-53 (EMBARGADO), ADRIANA PARZIANELLO MASCARELLO - CPF: 850.713.909-49 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RAZÕES RECURSAIS FUNDADAS EM SIMPLES INCONFORMISMO DA EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO – OMISSÃO SUSCITADA COMO MERO PRETEXTO PARA JUSTIFICAR A INTERPOSIÇAO RECURSAL – INADIMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1019975-13.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019975-13.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ADM DO BRASIL LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019975-13.2020.8.11.0000, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelos ora embargados ANTÔNIO LEUCIR MASCARELLO e outros, para reconhecer e proclamar a prescrição da pretensão executiva deduzida nos autos de origem e, assim, determinar a extinção do feito de origem com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC
(cf. Id. no 68449495).

A embargante alega que o acórdão deixou de apreciar e considerar o fato de que “
o despacho que ordenou a citação dos réus
(...)
em nenhum momento intimou o agravado para depositar diligência, apenas recebeu a petição inicial e ordenou a citação; a publicação de 06/09/2016
(...)
não fixou qualquer prazo,
(sendo)
que voluntariamente depositou diligência e pediu citação por carta pelo correio aos réus domiciliados em outra Comarca
(em)
19/10/2016
”.

Diz que a “
citação por carta dos réus domiciliados em outras Comarcas independeria do requerimento formulado na petição de 19/10/2016, porque na petição inicial foi requerida a citação de todos os réus nos domicílios mencionados na inicial, cabendo ao Juízo deliberar a forma de citação, o que não foi estabelecida no despacho que recebeu a citação
”;

afirma que “
não pode, pois,
(...)
sofrer imputação de desídia se indicou os endereços de domicílio de todos os réus, dentro e fora da comarca ajuizada, se requereu a citação desses e se o despacho que recebeu a inicial foi omisso sobre o tipo de citação que ocorreria, não tendo havido intimação para depósito de diligência, mas tão somente intimação do despacho que recebeu a inicial
”
.

Sustenta, por outro lado, que “
o título executivo não é cédula de crédito rural prevista no art. 60 do Decreto-lei 167/1967, mas cédula de produto rural estabelecida pela Lei Federal 8.929/1994
”, sendo que “
o precedente do STJ citado
(nas razões de decidir)

é distinto

do

caso sub judice,

porque

o

título

executado

não

é

Cédula

de

Crédito

Rural

–

mas Cédula de Produto Rural – e a agravada não integra o Sistema de Crédito Rural previsto no art. 7o da Lei Federal 4.829/1965, portanto, afastado a incidência das regras do Decreto-lei 167/1967,
(...)
devendo ser aplicada a prescrição quinquenal

do

art.

205,

§5o, I do Código Civil, por representar dívida líquida e certa firmada em contrato celebrado entre particulares
”.

Pede, assim, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanadas as omissões indicadas, e, por força do efeito modificativo, seja negado provimento ao agravo de instrumento, retomando-se o regular prosseguimento da execução de origem (cf. Id. no 69742965).

Os embargados ofertaram as contrarrazões de Id. no 71469475, pugnado pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação e finalidade estrita, especifica e vinculada às hipóteses legais, isto é, cuida-se do instrumento jurídico disponível para se buscar o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC que, porventura, maculem o pronunciamento judicial impugnado.

No caso, exceto por breve menção no parágrafo introdutório da exposição recursal e do último tópico, em que se pediu o provimento dos embargos para seja “
sanada a omissão
(...)”, não é possível localizar nas razões recursais menor vestígio que seja à alguma das hipóteses de cabimento do recurso de embargos de declaração, não havendo indicação de onde residiria a omissão invocada, menos ainda fundamentos que se prestassem a convencer de que, mesmo expressamente suscitada pelas partes, determinada questão deixou de ser apreciada no julgamento; a verdade é que a embargante sequer se empenhou para disfarçar que a interposição recursal veio apenas para contestar o raciocínio decisório e manifestar sua discordância com o desfecho dado pelo julgado, tanto é que os argumentos apresentados tão somente repisam os temas centrais do mérito do recurso, os quais já haviam sido suscitados em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, analisados e decididos quando do julgamento do mérito.

Sobre o prazo prescricional a ser observado na espécie:

“(...), de acordo com o art. 60 do Decreto no 167/67, a prescrição da pretensão de executar a cédula rural deve obedecer os moldes da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), que, por sua vez, em seu art. 70 estipula o prazo de 3 anos para executar judicialmente o título, contados a partir da data de vencimento”.

Lembrando, a propósito, que a Lei no 8.929/94, que regula a CPR, não estipula o prazo de prescrição da ação execução, porém, deixa expressa que se trata de título de natureza cambial, que se deve observar as normas do direito cambial (art. 10, caput), e, assim, até porque é subespécie do gênero cédula rural, também é regida pela Lei Uniforme de Genebra,

Quanto ao marco de interrupção do prazo prescricional:

“O despacho citatório foi publicado no dia 06.09.2016 (cf. Id. no 58188465 - pág. 39), porém, só em 19.10.2016, cerca de um mês depois, foi que a exequente compareceu nos autos para juntar o comprovante de depósito de diligência à citação dos devedores que residiam na comarca de Sinop, a saber, Antônio e Clair Mascarello, e requer que os demais executados, domiciliados em comarca diversa, fossem citados via correio (cf. Id. no 58188465 - pág. 40), e, a partir de então, conforme exposto na decisão agravada, depois de diversas tentativas infrutíferas de localizá-los, os executados foram integrar formalmente a lide em 31.07.2018, quando compareceram espontaneamente ao processo, salvo a executada Adriana que foi citada pouco antes, em 17.06.2018.

Vê-se, então, que não se pode dizer que a exequente cumpriu a contento o seu ônus de garantir “
as

providências necessárias para viabilizar a citação
” nos dez dias subsequentes ao despacho citatório, eis que
a execução do ato citatório depende do recolhimento das respectivas despesas de diligência, cujo recolhimento prescinde de prévia intimação para essa finalidade em específico
, pois, repiso, cuida-se de providência a ser atendida a partir do despacho citatório, e, como acima salientado, a exequente demorou cerca de 30 dias (úteis) para impulsionar o feito e viabilizar a realização da tentativa do ato citatório, e, assim,
por mais que não tenha sido absolutamente negligente, a verdade é que ela não atendeu o requisito imposto por lei para dar azo à retroação do marco interruptivo do prazo prescricional,
este que deve permanecer na data do despacho citatório, que ocorreu quando já consumado o prazo prescricional trienal.” (
destaquei
)

Se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou a interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do nCPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, diante da manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021